Tribunal: TJMT
Processo: 0001358-78.2009.8.11.0009
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001358-78.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ISRAEL DE MATTOS - CPF: 411.438.761-72 (APELANTE), MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - CPF: 023.998.111-19 (ADVOGADO), DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI - CPF: 050.214.551-09 (ADVOGADO), ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO - CPF: 030.381.581-78 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RAMPA EM GINÁSIO MUNICIPAL – DANOS SOFRIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NÃO EVIDENCIADA – AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A CONDUTA (ATIVA OU OMISSIVA) DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente o
nexo
de
causalidade
entre a ação/omissão do
Estado
e o dano sofrido pelas vítimas, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de indenizar.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Israel de Matos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias manejados na Ação Indenizatória ajuizada pelo Apelante em face do
Município de Colíder.

Em suas razões, a Recorrente alega que a sentença merece reforma face à responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos experimentados a partir da queda de uma rampa de acesso no Ginásio Municipal de Esportes Fernanda Alvim, localizado no Município de Colíder/MT.

Alega que a mencionada rampa não possuía a iluminação adequada e ainda barras de proteção (corrimões), o que ensejou o acidente e os danos causados por este: diversas fraturas no braço direito do recorrente, tendo este, realizado cirurgia para a implantação de 11(onze) parafusos e 02 (duas) placas, permanecendo hospitalizado por 10 (dez) dias e após a recuperação, diminuição da capacidade laborativa.

Assim, requer:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC,

2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação do recorrido no montante de 200(duzentos) salários mínimos vigentes a título de dano moral e de 2 (dois) salários mínimos mensais vitalícios.

4. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

5. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

O apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 124132141, pugnando pela não provimento do recurso, confirmando-se a sentença de 1º grau.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

Deixei de remeter os autos à PGJ uma vez que na instância singela o
Parquet
alegou não ter interesse no feito, além de, em processos semelhantes se manifestar em semelhante sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de Apelação que objetiva reformar sentença que julgou improcedente a presente ação indenizatória, nos seguintes termos.

Com efeito, restou evidenciado nos autos, por meio dos depoimentos colhidos em audiência instrutória, que a parte autora caiu da rampa de acesso ao Ginásio de Esportes Fernando Alvim, localizado no Município de Colíder, o que ocasionou lesões.

Todavia, não obstante os argumentos do demandante, não há como se acolher a pretensão deduzida.

Pois bem.

É cediço que a Administração Pública responde, consoante disposição do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, de forma objetiva, sem perquirição de culpa ou dolo, quando o dano decorre de ação do agente público.

Contudo, quando a lesão tem origem em omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, devendo ser examinada sob a ótica do art. 186 do Código Civil.

No entanto, conforme se verifica das fotografias inclusas, assim como da prova oral colhida, não há defeito na via pública, mas sim uma rampa de acesso ao Ginásio Municipal.

Desse modo, não há qualquer ação ou omissão do poder público que tenha dado causa à queda do demandante, no local onde o autor caiu.

(...)

Feitas tais considerações, infere-se que o autor, apesar de ter comprovado, conforme já sinalizado, a ocorrência dos fatos e dos danos físicos, não logrou êxito comprovar qualquer omissão no dever de fiscalização imputável ao Município.

Impede acrescentar, ainda, que apesar de lamentável os transtornos vivenciados pela requerente, ao que tudo indica, decorreram de seu próprio agir, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao requerido, quer seja pela ausência de comprovação do nexo causalidade, quer seja pela ausência de ato ilícito imputável.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte requerente.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC, caso beneficiária da justiça gratuita.

O recorrente alega a necessidade de reforma da sentença face a existência de responsabilidade objetiva do Município pelos danos sofridos. Sem razão a Apelante, pelas razões que passo a expor.

No presente caso, a apelante busca a responsabilização do ente público pelo evento danoso como decorrência de conduta omissiva imputada ao Município de Colíder em promover a devida “iluminação”, “sinalização” ou “proteção” da rampa do Ginásio onde se acidentou.

Compulsando os autos, em especial analisando a pretensão fundada nas provas coligidas, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, quais sejam a conduta (ativa ou omissiva) e o nexo causal capaz de gerar o dever de ressarcimento pelo Município/Apelado. Explico.

As provas carreadas demonstram que o que deu causa ao acidente não foi a falta de um serviço público ou mesmo uma omissão atribuída ao recorrido, mas sim a própria conduta do recorrente.

Não há como se dizer que há responsabilidade objetiva do Município pela ausência de “corrimão” ou “iluminação” na rampa do Ginásio onde ocorreu o acidente. Veja-se: não há nexo causal entre uma ação do Município e os danos experimentados pelo Recorrente.

Não havendo nexo causal, não há possibilidade de responsabilidade civil do Município. Nesse sentido, veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE
DE
TRANSITO
- COLISÃO DE MOTOCICLETA EM CAMINHÃO PARADO POR PROBLEMA MECÂNICO NA RODOVIA- MORTE DA PASSAGEIRA DA GARUPA- LESÕES GRAVES NA MOTOCICLISTA CONDUTORA. TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA E A UNEMAT- RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
AFASTADA POR
AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APELO DO
ESTADO
PROVIDO PARA JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO- RECURSO DE SIVESTRE LOPES DE SOUZA QUE DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Ausente o
nexo
de
causalidade
entre ação/omissão do
Estado
e o dano sofrido pela vítima, dever de indenizar não caracterizado.

2. Reconhecida no apelo a responsabilidade do
Estado
no dever de indenizar, falece de competência a Câmara de Direito Público analisar o recurso da pessoa física em que figurava como litisconsorte.

3. Afastada a responsabilidade do
Estado
o julgamento do recurso remanescente compete a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

(N.U 0007187-62.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– CONDUTA OMISSIVA DO
ESTADO
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– PROVA –
AUSÊNCIA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Não comprovado o
nexo
de
causalidade
entre o alegado
acidente
de
trânsito
e a conduta omissiva do
Estado
não há a obrigação de indenizar.
(N.U 0001671-50.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil do Município, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente, o que não se vislumbrou
in casu.

Neste sentido:

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Competia ao Autor/Apelante, inicialmente, provar que o afirmado acidente ocorreu em razão da ausência de iluminação/corrimão na mencionada rampa. No entanto, o mesmo não fez prova alguma de que o acidente ocorreu em razão de uma ação ou omissão estatal.

Exige-se a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, deve ser comprovado que da conduta omissiva decorreu o acidente.

A prova coligida nos autos não autoriza concluir que a omissão do ente estatal deu ensejo ou contribuiu, de qualquer forma, para o resultado negativo alcançado e o prejuízo sofrido pelo Autor/Apelante.

Reforço que no caso dos autos, não existem elementos de convicção suficientes para a apuração do liame de causalidade entre a omissão do Município e o dano ocasionado ao Autor/Apelante.

Sobre tal temática, leciona José dos Santos Carvalho Filho. Veja-se:

(...) O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima. (...)

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. O exame supérfluo e apressado de fatos causadores de danos a indivíduos tem levado alguns intérpretes à equivocada conclusão de responsabilidade civil do Estado.

Para que se tenha uma análise absolutamente consentânea com o mandamento constitucional, é necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

Sendo assim, não existem evidências de que o evento danoso decorreu diretamente da omissão administrativa, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Município.

Insta salientar que não se pode admitir a fragilidade probatória que conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório.

Nesse contexto, o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art.
333
, inciso I, do
CPC
/73 e do art.
373
,
I
, do CPC/15.

Assim, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a existência de qualquer correlação entre os danos sofridos pelo Autor/Apelante e a conduta do Município, inviável que este seja responsabilizado pelas devidas reparações.

Assim,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022